Tribunal: TCU
Processo: 029.661/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Revisão do ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam da revisão de ofício do registro tácito de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão inicial de aposentadoria a Neylúcio Pereira e julgá-lo ilegal, cancelando o respectivo registro, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada no ato constante do subitem 9.1 acima (vantagem denominada "opção"), sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c o art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso admitido pela Lei 8.443/1992 não o eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação caso não seja provido; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pelo ex-servidor, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria a Neylúcio Pereira, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 9.4. encerrar o processo e arquivá-lo.